Tribunal: TJES
Processo: 5025872-17.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025872-17.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DANIEL JUNIO CALSAVARA PEREIRA

RECORRIDO: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5025872-17.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
DANIEL JUNIO CALSAVARA PEREIRA

RECORRIDA:
MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR

RELATORA:
Dra.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro pedido de assistência judiciária gratuita.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
NARRA A PARTE AUTORA QUE REALIZOU A CONTRATAÇÃO DE PLANO DE PROTEÇÃO VEICULAR JUNTO A REQUERIDA. EM 19/03/2022 O AUTOR FOI VÍTIMA DE FURTO DE SUA MOTOCICLETA, CONFORME REGISTRO POLICIAL, TENDO DADO INÍCIO A ABERTURA DE EVENTO JUNTO A REQUERIDA, COM O ENVIO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELA MESMA. ENTRETANTO O VALOR DA MOTOCICLETA ERA DE R$ 14.877,00 (QUATORZE MIL OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS) SENDO QUE O VALOR DE PAGAMENTO INFORMADO PELA REQUERIDA SERIA DE R$ 12.635,00 (DOZE MIL SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) REQUER COMPENSAÇÃO FINANCEIRA CONFORME AVENÇADO EM CONTRATO, BEM COMO A DEVIDA COMPENSAÇÃO MORAL
.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS

DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE QUALQUER VÍCIO QUE POSSA MACULAR A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE.

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.
EM SUAS RAZÕES, ALEGA A EXISTÊNCIA DO DÉBITO, E QUE O RECIBO APRESENTADO PELA RECORRIDA DEVE SER INTERPRETADO DE MODO RESTRITIVO, SEM OBSTAR A PROPOSITURA DA AÇÃO. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS PELA
PARTE REQUERIDA, PELA QUAL REQUER MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA ORA GUERREADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ANALISANDO DETIDAMENTE O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO NO SENTIDO DE QUE HOUVE INTEGRAL QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO RELATIVOS AOS DANOS MATERIAIS, MORAL E LUCRO CESSANTE, ALÉM DA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO PRESENTE NO CONTRATO REALIZADO ENTRE AS PARTES. PORTANTO, ANTE A DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL PLENA DO REFERIDO CONTRATO, VERIFICA-SE A INEXISTÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO, QUAL SEJA, O INTERESSE PROCESSUAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, ANTE A AUSÊNCIA DE VERBA CONDENATÓRIA.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC. Suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)